Tribunal: TJES
Processo: 0027405-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027405-76.2019.8.08.0024

EMGTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO / CARISMA COMERCIAL LTDA

EMGDO:
CARISMA COMERCIAL LTDA / ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027405-76.2019.8.08.0024

EMGTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO / CARISMA COMERCIAL LTDA

EMGDO:
CARISMA COMERCIAL LTDA / ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSCURIDADE NA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e por sociedade empresária contra acórdão que manteve sentença de anulação de auto de infração lavrado em razão da ausência de inscrição estadual e majorou honorários advocatícios recursais em 2% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

2. O Estado alegou contradição entre o reconhecimento da inexistência de inscrição estadual no momento da autuação e a manutenção da anulação da penalidade. A contribuinte sustentou obscuridade quanto à forma de incidência da majoração dos honorários recursais e requereu nova majoração em razão do trabalho realizado nos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ausência de inscrição estadual da contribuinte e, ainda assim, afastar a penalidade aplicada; e (ii) saber se há obscuridade na definição da majoração dos honorários recursais e se é cabível nova majoração em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado. O acórdão examinou o fato objetivo da ausência de inscrição estadual e, à vista das circunstâncias do caso, concluiu pela inexigibilidade da penalidade em razão da inexistência de dolo ou fraude, da prévia protocolização do pedido de inscrição e do reduzido período de irregularidade. A insurgência do Estado traduz pretensão de rediscussão do mérito.

5. A redação do dispositivo referente aos honorários recursais admitia interpretações divergentes quanto ao percentual final devido, configurando obscuridade passível de esclarecimento.

6. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração recursal incide sobre a mesma base de cálculo utilizada na origem. O percentual de 2% deve ser somado aos 8% anteriormente fixados, resultando em honorários totais de 10% sobre o valor da causa.

7. É incabível nova majoração de honorários na própria sede dos embargos de declaração, por inexistência de previsão legal para acréscimo sucessivo em razão desse recurso de natureza integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração do Estado do Espírito Santo rejeitados. Embargos de declaração da contribuinte parcialmente acolhidos, exclusivamente para esclarecer que os honorários advocatícios correspondem a 10% sobre o valor da causa, sem efeito modificativo, rejeitado o pedido de majoração adicional.

Tese de julgamento:
“1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à solução adotada. 2. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC incide sobre a mesma base de cálculo utilizada na origem e se soma ao percentual anteriormente fixado. 3. Não cabe nova majoração de honorários advocatícios exclusivamente em razão da oposição de embargos de declaração.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos por Carisma Comercial Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço de ambos os embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Essa modalidade recursal é de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já apreciadas.

Passo a analisar individualmente cada recurso.

Dos embargos do Estado do Espírito Santo

O embargante aponta contradição entre o reconhecimento de que a empresa não possuía inscrição estadual no momento da autuação e a conclusão de manutenção da sentença que anulou o auto de infração. Todavia, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a contradição interna, aquela que compromete a coerência lógica do próprio julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o acórdão embargado reconheceu expressamente o fato objetivo — ausência de inscrição estadual no momento da autuação —, mas, à luz das circunstâncias fáticas, concluiu pela inexigibilidade da penalidade em razão do elemento subjetivo da norma. A existência de um requerimento de inscrição protocolado antes da autuação, o curto período de irregularidade e a ausência de indícios de dolo ou fraude foram considerados para afastar a ilicitude imputável à contribuinte. Não há qualquer incoerência interna no raciocínio: o acórdão descreve o fato, examina a intencionalidade do agente e aplica a norma em conformidade com o entendimento jurisprudencial, inclusive citando precedente desta mesma Câmara (Ap. 5002059-43.2016.8.08.0024). A argumentação do embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da causa — em especial a questão dos efeitos retroativos do deferimento administrativo —, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Inexistindo qualquer vício de contradição, omissão ou obscuridade, impõe-se a rejeição integral dos aclaratórios do Estado.

Dos embargos da Carisma Comercial Ltda

A embargante aponta obscuridade na parte dispositiva do acórdão que majorou os honorários recursais. A redação original fixou "majoro os honorários em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença", sem especificar se o percentual final seria a soma de 8% (fixados na sentença) com 2% (majoração recursal), totalizando 10%, ou se haveria incidência do percentual de 2% sobre o percentual já fixado, resultando em 8,16%. A dúvida é objetiva e razoável, pois a expressão admite interpretações divergentes, configurando obscuridade passível de esclarecimento nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Deve-se esclarecer que o art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação ou proveito econômico, e não sobre os honorários já fixados. Assim, o percentual recursal de 2% incide sobre a mesma base de cálculo utilizada na origem (valor da causa), de modo que o montante final corresponde à soma aritmética: 8% (sentença) + 2% (majoração recursal) = 10% sobre o valor da causa. Não há que se falar em aplicação percentual sobre percentual, por falta de previsão legal. Portanto, fica esclarecido que os honorários totais devidos são de 10% sobre o valor da causa.

Quanto ao pedido de majoração adicional dos honorários em razão do suposto trabalho extraordinário nestes embargos, o pedido é incabível. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC aplica-se exclusivamente nos recursos que impugnam decisão de mérito (apelação, agravo, recurso especial, etc.), e não em sede de embargos de declaração, que têm natureza integrativa. Ademais, a pretensão de majoração adicional configura mera rediscussão do mérito, inadmissível em embargos de declaração.

Por fim, registro que não há falar em aplicação de honorários recursais em desfavor do Estado, pois os embargos por ele opostos foram rejeitados, mas a majoração recursal já foi integralmente fixada no acórdão embargado e ora esclarecida, sendo desnecessária nova majoração.

Pelas razões expostas, os embargos do Estado não merecem acolhimento, enquanto os embargos da Carisma merecem acolhimento parcial, apenas para esclarecimento da obscuridade, sem efeito modificativo.

Dispositivo: Conheço de ambos os embargos de declaração. Rejeito os embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo. Acolho parcialmente os embargos opostos pela Carisma Comercial Ltda, apenas para esclarecer que a majoração recursal de 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença se soma aos 8% já fixados, totalizando 10% sobre o valor da causa, sem efeito modificativo, e rejeito o pedido de majoração adicional.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e para dar provimento parcial ao recurso de Carisma Comercial Ltda.